Tribunal: TJES
Processo: 5041680-33.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041680-33.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA APARECIDA ANGELINA SOUZA OLIVEIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO – COMPROVAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – CURSO EM GESTÃO ESCOLAR – ÁREA EDUCACIONAL – ATENDIMENTO AO ITEM 7.5.6 DO EDITAL – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA NÃO PREVISTA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- A Pós-Graduação apresentada pela impetrante, inserida no campo da Educação, enquadra-se na previsão editalícia do item 7.5.6, não cabendo à Administração, após a publicação, restringir o conceito de “Educação” ou exigir correlação específica com o componente curricular.

- Comprovada a violação a direito líquido e certo da impetrante, mantém-se íntegra a sentença que concedeu a ordem pleiteada.

- Recurso conhecido e desprovido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação cível interposta contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrida,
“[...]para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a documentação apresentada pela Impetrante e a reclassificou, com a consequente determinação para que o Impetrado a convoquem para participação na etapa seguinte do certame, na posição em que inicialmente classificada no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 40/2024, caso não haja outro fator impeditivo.”
(ID. 15195031)

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta basicamente (i) vinculação absoluta ao edital, (ii) inexistência de correlação entre a Pós-Graduação apresentada e a área de ensino específica, e (iii) inexistência de direito líquido e certo. (ID. 15195484)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (ID. 15195488)

Intimem-se.

Vitória, 02 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela recorrida,
“[...]para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a documentação apresentada pela Impetrante e a reclassificou, com a consequente determinação para que o Impetrado a convoquem para participação na etapa seguinte do certame, na posição em que inicialmente classificada no Processo Seletivo Simplificado referente ao Edital nº 40/2024, caso não haja outro fator impeditivo.”
(ID. 15195031)

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo sustenta basicamente (i) vinculação absoluta ao edital, (ii) inexistência de correlação entre a Pós-Graduação apresentada e a área de ensino específica, e (iii) inexistência de direito líquido e certo. (ID. 15195484)

O item 7.5.6, I, do Edital nº 40/2024 é cristalino ao prever a comprovação da qualificação profissional por meio de
“Certificado de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização)
em Educação
,
na própria área da Licenciatura
do candidato ou
em área correlata/afim
ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função, com carga mínima de 360h”.

Conforme bem salientado pela sentença guerreada, a impetrante comprovou que
“[...]possui pós-graduação Lato Sensu em Gestão Escolar: Habilitação em Administração Escolar, Inspeção, Orientação e Supervisão, na área de contração educacional, com carga horária de 420 (quatrocentos e vinte) horas. Do que se constata, a Impetrante atendeu as normas do edital, com Pós-Graduação em educação e/ou na própria área de conhecimento da Licenciatura ou em área de conhecimento correlata. E isso porque, como se constata do certificado, a área de concentração da pós-graduação é a de educação.”

Tal compreensão se amolda à jurisprudência deste sodalício, segundo a qual
“[...]O edital de concurso deve ser interpretado conforme seus termos expressos, não sendo admitida a imposição de exigências não previstas de forma objetiva. 2. A exclusão de candidato por suposta insuficiência documental, sem critérios claros e devidamente detalhados no edital, afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade, sujeitando-se ao controle jurisdicional.[...]” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50238716320248080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 25/03/2025, 2ª Câmara Cível)

No mesmo sentido, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO ADMINISTRATIVO – ENQUADRAMENTO DE PROFESSOR – VINCULAÇÃO AO EDITAL – VALIDADE DO DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O certificado de pós-graduação lato sensu em Gestão Escolar apresentado pela apelada preenche os requisitos editalícios e do Decreto nº 3.046-R, de 09 de julho de 2012, para fins de enquadramento da professora como especialista, uma vez que realizado na área de educação e com matérias correlatas às atividades de magistério em história.

2. A desconsideração do certificado da apelada para fins de enquadramento vulnera tanto o princípio da vinculação ao edital e quanto o da legalidade.

3. Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000522-77.2016.8 .08.0063, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

“MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0001938-41.2017.8.08 .0000 IMPETRANTE: DANIELLE CIRILO SOARES AUTORIDADES COATORAS: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO ES – BARRA DE SÃO FRANCISCO e SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DIPLOMA APRESENTADO DE ACORDO COM O EDITAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. O edital do certame do qual participou a impetrante prevê em seu Anexo V como critério para atribuição de pontuação para a qualificação de Pós-Graduação Lato Sensu, que a especialização seja em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata⁄afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo⁄função e, da análise dos documentos trazidos aos autos pela impetrante, verifica-se que ela possui esta titulação, já que o seu título de especialização (em Gestão Escolar Integradora: Supervisão, Orientação e Inspeção Educacional) pode ser considerado pós graduação em Educação, já que segundo se infere do verso de seu diploma, “o curso pertence a área de Conhecimento em Educação”.

2. O edital não exigiu somente cursos de especialização na área de Geografia – escolhida pela impetrante – mas sim concedeu a alternativa de apresentação de especialização na área de Educação e tal requisito foi preenchido pela impetrante.

3. Segurança concedida.” (TJ-ES - MS: 00019384120178080000, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2017, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/09/2017)

Pelo exposto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.